Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733951-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES APELADO: IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP e, de outro lado, por IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES, contra a sentença (ID 28438428) da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por esta em desfavor daquelas, julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão que deferiu a pretensão liminar (ID 77322691), para determinar às rés o pagamento solidário da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser monetariamente atualizado pelo INPC, desde a data do aporte de cada parcela, e acrescido de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 25/02/202”. Nas razões de ID 28438438, as requeridas postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suma, alegam que são rés em inúmeras demandas judiciais, em decorrência das quais muitas de suas contas bancárias – e os valores nelas constantes – foram bloqueados. Juntam aos autos decisões proferidas em outros processos, certidões de bloqueios incidentes e cópias de extratos bancários. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal possibilidade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência (Súmula no 481, STJ). Assim, embora não se desconheça a existência de centenas de demandas judiciais propostas em seu desfavor (e dos bloqueios postulados em tais processos), tais circunstâncias não são suficientes à comprovação da real capacidade financeira, cujo exame reclama informações constantes em balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica (exemplificados linhas acima) ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator